Tribunal: TJDFT
Processo: 0738084-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de "habeas corpus" impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente denunciado pelos crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas e lavagem de capitais.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
4. A pena prevista em abstrato para os crimes pelos quais o paciente foi denunciado ultrapassam 4 (quatro) anos. Logo, atendida condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. A imputação dos crimes tem suporte probatório em investigação complexa que envolveu meses de monitoramento, campanas, quebras de sigilo telefônico, telemático e bancário judicialmente autorizadas, análise de vínculos e identificação de transferências bancárias suspeitas.
6. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos delitos, a complexidade da organização criminosa e a participação de menores, bem como pelo envolvimento reiterado do paciente com práticas delitivas.
7. A autoridade judiciária reavaliou expressamente a situação prisional quando do recebimento da denúncia e manteve a segregação cautelar, reafirmando a atualidade e contemporaneidade dos fundamentos.
8. As eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e fundamentos que a autorizam.
9. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) porque a custódia é necessária para garantir a ordem pública, havendo incompatibilidade entre os institutos no caso concreto.
IV. Dispositivo:
10. Ordem denegada.